Tribunal: STF
Processo: RE 73270
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1971-12-07
Data de publicação: 1971-12-07

Ementa:
- Ação de acidente do trabalho. Exigência da exaustão da instância administrativa, estabelecida no art. 15, da Lei nº 5.316, de 14.9.1967, na redação dada pelo Decreto-lei nº 893, de 26.9.1969. Manifesta a inexequibilidade da exigência legal. A decisão recorrida contrapõe-se, em última análise, aos princípios inseridos nos §§ 2º e 4º, do art. 153, da Lei Magna. Recurso conhecido e provido, para que seja processada a ação de acidente do trabalho.